Tribunal: TJMT
Processo: 1006053-31.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006053-31.2022.8.11.0000
PACIENTE: JONILSON RODRIGUES PORTO
IMPETRANTE: RICARDO TIBERIO, JOICY SOARES BORGES
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Jonilson Rodrigues Porto, preso pela suposta prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Segundo ressai dos autos, a prisão preventiva do paciente, Jonilson Rodrigues Porto, foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:
“[...] Tratam-se os presentes autos de comunicação de prisão em flagrante de JONILSON RODRIGUES PORTO, autuado pela suposta prática dos delitos de extorsão.
Consta dos autos que o autuado teria, mediante ameaça, exigido dinheiro das vítimas como forma de não divulgar informações pessoais de que tinha conhecimento.
A comunicação do evento ao Poder Judiciário ocorreu de forma regular, em consonância com o que prevê o artigo 306, parágrafo 1o do Código de Processo Penal.
[...]
Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, já que fora o autuado flagrado quando do exaurimento do crime, sendo encontradas mensagens em seu aparelho telefônico do qual se denotam claramente a extorsão.
Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.
O delito ora imputado aos autuados é punido com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.
Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.
[...] Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada.
Porém, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.
[...] o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos efetivamente aplicar – é que, sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas.
[...] No caso dos autos, verifica-se que há informações que o autuado detém antecedentes criminais por outros delitos, fato este inclusive confirmado por si mesmo quando da colheita das inquisitórias informações sobre sua vida pregressa.
Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, afim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.
Ainda, no que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.
A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua condenação), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.
Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.
[...] No caso dos autos, verifica-se que o agente, após a ordem para sujeitar-se à ação das autoridades, negou a cumpri-la.
Tal atitude, ao nosso ver, demonstra que o autuado não detém a mínima intenção de sujeitar-se à reprimenda penal que lhe foi aplicada.
Portanto, vemos que configurada está a hipótese em que a lei adjetiva penal autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal.
[...] Por fim, em relação à conveniência da instrução criminal, razão detém o Ministério Público quando salienta a natureza violenta do autuado. Tais comportamentos, aliados ao fato de que o autuado cometera o crime ora apurado mediante grave ameaça, imputa sério temor nas vítimas, sendo necessária a prisão preventiva do autuado para a conveniência da instrução criminal” (id. 123307487).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não visualizo, de plano, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, bem como a imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal.
Com base em tais razões, não cabe falar, neste momento, em ilegalidade da prisão.
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade, a princípio, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias – notadamente quanto à existência de outros registros criminais a revelar a sua contumácia delitiva – e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.